Tribunal: STJ
Processo: 0173957-05.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876596 - MG (2025/0078201-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: C P L
AGRAVANTE
: R C C B
AGRAVANTE
: R P L
AGRAVANTE
: R P L
AGRAVANTE
: R C B A
AGRAVANTE
: R C B E I S L
AGRAVANTE
: R DA C C B
AGRAVANTE
: R C B
ADVOGADOS
: RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA - GO018851
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO - GO033710
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
LARISSA MARTINS MENDONCA - DF074680
AGRAVADO
: K A DE S B
ADVOGADOS
: JOSÉ HUMBERTO DA SILVA AFONSO - MG067551
WESLEY DENILSON DE OLIVEIRA E SILVA AFONSO -
MG087328
THYAGO LUCIO BRANDAO COBO - MG120818
ANDERSON CESAR GASPAR FIDELIS - MG192915
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DA TUTELA DE
URGÊNCIA. SÚMULAS N. 7/STJ E 735/STF.
Não se tem aberta esta instância especial para a análise da verificação dos
requisitos da tutela provisória de urgência, seja porque necessária a
reapreciação do contexto fático-probatório dos autos, incidindo o enunciado 7
/STJ, seja em virtude da natureza provisória do provimento judicial – Súmula
n. 735/STF.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51405384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 11d3adda-dcaa-403c-b2ed-4b72ccbbbc64

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 11d3adda-dcaa-403c-b2ed-4b72ccbbbc64

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876596 - MG (2025/0078201-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: C P L
AGRAVANTE
: R C C B
AGRAVANTE
: R P L
AGRAVANTE
: R P L
AGRAVANTE
: R C B A
AGRAVANTE
: R C B E I S L
AGRAVANTE
: R DA C C B
AGRAVANTE
: R C B
ADVOGADOS
: RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA - GO018851
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO - GO033710
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
LARISSA MARTINS MENDONCA - DF074680
AGRAVADO
: K A DE S B
ADVOGADOS
: JOSÉ HUMBERTO DA SILVA AFONSO - MG067551
WESLEY DENILSON DE OLIVEIRA E SILVA AFONSO -
MG087328
THYAGO LUCIO BRANDAO COBO - MG120818
ANDERSON CESAR GASPAR FIDELIS - MG192915
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DA TUTELA DE
URGÊNCIA. SÚMULAS N. 7/STJ E 735/STF.
Não se tem aberta esta instância especial para a análise da verificação dos
requisitos da tutela provisória de urgência, seja porque necessária a
reapreciação do contexto fático-probatório dos autos, incidindo o enunciado 7
/STJ, seja em virtude da natureza provisória do provimento judicial – Súmula
n. 735/STF.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por C P L, R C C B, R P L, R P L, R
C B A, R C B E I S L, R DA C C B e R C B contra decisão monocrática de minha
Documento eletrônico VDA51021149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:36:10
Código de Controle do Documento: c8c393cb-cf86-49c3-b893-b041d4dabbc0

relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial nos termos da seguinte
ementa (fl. 3270):

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. VIA RECURSAL
INADEQUADA. SÚMULAS N. 7/STJ E735/STF.
AGRAVO IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS cuja ementa guarda os seguintes
termos (fl. 2.692):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA
DE
URGÊNCIA
DE
NATUREZA
CAUTELAR
EM CARÁTER ANTECEDENTE – PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ART. 1.018,
§2o, DO CPC – INTEMPESTIVIDADE – NÃO
OCORRÊNCIA –INDISPONIBILIDADE DE BENS –
PARCIAL CONCESSÃO - QUEBRA DO SIGILO
BACÁRIO E FISCAL DO FALECIDO – REJEIÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE - ANTECIPAÇÃO DE
PROVAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Hipótese em
que os autos tramitam na modalidade eletrônica, sendo
dispensável a comunicação ao juízo de origem acerca da
interposição do recurso, conforme dispõe o art. 1.018, §2o,
do Código de Processo Civil. - Não há que se falar em
intempestividade se o recurso foi interposto dentro do
prazo legal. - Preenchidos os requisitos da plausibilidade
do direito e do perigo da demora, devem ser concedidas as
medidas cautelares de indisponibilidade de bens que visam
salvaguardar os direitos sucessórios da recorrente. - O juízo
cível é competente para conhecer dos pedidos de
antecipação de prova destinados a investigar a extensão do
patrimônio deixado pelo de cujus, mormente ao se
considerar a alegação autoral de fraude em negócios
jurídicos fundada na violação da legítima. - A quebra do
sigilo bancário e fiscal consiste em medida excepcional, a
qual somente é autorizada mediante a demonstração de
motivos relevantes, devendo ser concedida apenas quando
imprescindível.

Rejeitados os embargos de declaração (fls. 2.768-2.775).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
equivocou-se ao aplicar as Súmulas 7/STJ e 735/STF, pois não se trata de reexame de
provas, mas de matéria de direito. Defendem que a constrição de bens prejudica terceiros
alheios à lide e viola o art. 506 do CPC e que a decisão afronta o direito de propriedade e
herança, além de limitar indevidamente o acesso à justiça.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Documento eletrônico VDA51021149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:36:10
Código de Controle do Documento: c8c393cb-cf86-49c3-b893-b041d4dabbc0

A agravada apresentou contraminuta (fls. 3.298-3.302).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, não se tem aberta esta instância
especial para a análise da verificação dos requisitos da tutela provisória de urgência, seja
porque necessária a reapreciação do contexto fático-probatório dos autos, incidindo o
enunciado 7/STJ, seja em virtude da natureza provisória do provimento judicial (Súmula
n. 735/STF). É o entendimento desta Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE
COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.
ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. IMPUGNAÇÃO DE
DECISÃO QUE INDEFERE MEDIDA LIMINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
735/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior
Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nem em deficiência na
fundamentação quando a decisão recorrida estiver
adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto.
2. No julgamento do recurso especial, não é possível a
verificação dos critérios autorizadores do deferimento da
tutela de urgência, pois seria necessário o revolvimento de
fatos e provas, o que não é possível ante a incidência da
Súmula 7/STJ.
3. O entendimento adotado neste Tribunal Superior,
seguindo o disposto no enunciado da Súmula 735/STF,
manifesta-se no sentido de considerar descabida a
interposição de recurso especial para impugnar o
deferimento ou indeferimento de tutela de urgência, em
virtude da natureza provisória do provimento judicial.
4. A incidência do óbice imposto pela Súmula 7/STJ
impede a apreciação da divergência jurisprudencial, em
virtude da ausência de similitude fático-jurídica entre os
julgados confrontados.
5 . Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.720.807/MS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
8/2/2021
DJe de
.)
12/2/2021
Documento eletrônico VDA51021149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:36:10
Código de Controle do Documento: c8c393cb-cf86-49c3-b893-b041d4dabbc0

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO E
LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. AFASTAMENTO DE
SÓCIO MAJORITÁRIO. ANTECIPAÇÃODE TUTELA.
REQUISITOS CONFIGURADOS. REVISÃO. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO INTERNOIMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em
consonância com o entendimento firmado pelo eg.
Supremo Tribunal Federal na Súmula 735,consolidou-se no
sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de
acórdão que decide sobre pedido de antecipação de tutela,
admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos
próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (art.
300 do CPC/2015, correspondente ao art. 273 do CPC
/1973), e não violação a norma que diga respeito ao mérito
da causa. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos
fáticos e probatórios dos autos, concluiu pela presença dos
requisitos autorizadores da tutela cautelar. A alteração da
conclusão a que chegou a instância ordinária demanda o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em
sede de recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.538.311/RS, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
19/11/2019
.)
12/12/2019
Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:36:10
Código de Controle do Documento: c8c393cb-cf86-49c3-b893-b041d4dabbc0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.876.596 / MG
Número Registro: 2025/0078201-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01739570520238130000 10000230173940 10000230173940007 50308914420228130701
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C P L
AGRAVANTE : R C C B
AGRAVANTE : R P L
AGRAVANTE : R P L
AGRAVANTE : R C B A
AGRAVANTE : R C B E I S L
AGRAVANTE : R DA C C B
AGRAVANTE : R C B
ADVOGADOS : RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA - GO018851
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO - GO033710
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
LARISSA MARTINS MENDONCA - DF074680
AGRAVADO
: K A DE S B
ADVOGADOS : JOSÉ HUMBERTO DA SILVA AFONSO - MG067551
Documento eletrônico VDA51385704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:14
Código de Controle do Documento: 34b890db-f340-4ea3-9ae1-ccd34cc1f6db

WESLEY DENILSON DE OLIVEIRA E SILVA AFONSO - MG087328
THYAGO LUCIO BRANDAO COBO - MG120818
ANDERSON CESAR GASPAR FIDELIS - MG192915
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C P L
AGRAVANTE : R C C B
AGRAVANTE : R P L
AGRAVANTE : R P L
AGRAVANTE : R C B A
AGRAVANTE : R C B E I S L
AGRAVANTE : R DA C C B
AGRAVANTE : R C B
ADVOGADOS : RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA - GO018851
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
KOWALSKY DO CARMO COSTA RIBEIRO - GO033710
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
LARISSA MARTINS MENDONCA - DF074680
AGRAVADO
: K A DE S B
ADVOGADOS : JOSÉ HUMBERTO DA SILVA AFONSO - MG067551
WESLEY DENILSON DE OLIVEIRA E SILVA AFONSO - MG087328
THYAGO LUCIO BRANDAO COBO - MG120818
ANDERSON CESAR GASPAR FIDELIS - MG192915
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:14
Código de Controle do Documento: 34b890db-f340-4ea3-9ae1-ccd34cc1f6db